Tribunal: TJMT
Processo: 1039137-46.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039137-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 622.649.033-09 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039137-46.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Recorrido:
MARCELO LOPES DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, alegando cessão de crédito pelo Banco do Brasil S.A., e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do recorrido foi indevida por ausência de comprovação da origem do débito; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, considerando a existência de apontamento preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não comprova a origem do débito nem a regularidade da cessão de crédito, razão pela qual se impõe a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito.

4.

O pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, pois o nome do recorrido já constava negativado antes da inscrição feita pelo recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Mato Grosso exige que o consumidor impugne judicialmente todas as restrições preexistentes para afastar a aplicação da Súmula 385, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido em parte para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da origem do débito e da regularidade da cessão de crédito torna indevida a negativação do nome do consumidor.

2.

Não há indenização por danos morais quando há restrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou o reclamado na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco do Brasil S.A, todavia, não apresentou o contrato que deu origem a dívida e nem o termo de cessão.

Com isso, não há prova da legalidade do débito negativado e, por consequência, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a condenação merece ser afastada, uma vez que o nome do reclamante está inserido nos órgãos de proteção ao crédito desde o dia 12.07.2022, a pedido do Banco do Brasil S.A, pelo débito no valor de R$ 201,79, sendo que a inscrição feita pelo recorrente foi em 13.12.2022.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025